Tribunal: STF
Processo: ARE 1204729
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário com agravo remetido à origem para que se cumprisse o disposto no art. 1.036 do CPC de 2015, uma vez que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria representada na sistemática de repercussão geral pelo tema 346, cujo paradigma é o RE-RG 601.967 (eDOC 17).



    Encaminhados os autos ao juízo de retratação, a Primeira Vice-Presidência da Corte de origem negou seguimento ao recurso, aplicando ao caso o entendimento firmado por esta Corte no referido tema, e inadmitiu-o com relação à questão remanescente (eDOC 70, p. 7).



    Nesses termos, passo à apreciação do recurso no tocante à matéria remanescente.



    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.



    Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande Sul, cuja ementa transcrevo:



    “APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS DE ICMS. PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. OPERAÇÕES DE USO E DE CONSUMO. ART. 155, § 2.°, XII, C, CF/88. LEI COMPLEMENTAR N.° 122/06. ART. 150, III, C, CF/88. ALCANCE. COBRANÇA DE TRIBUTOS. Em se tratando de bens de uso e consumo, relativamente aos quais não há cogitar de saída, por não se destinarem a revenda, descabida alegação quanto à ofensa ao princípio da não-cumulatividade (art. 155, § 2.°, I, CF), instituído pela Lei Complementar n.° 122/06 mero diferimento do direito ao creditamento, cumprindo anotar que a própria Constituição Federal reservou à lei complementar a disciplina do regime de compensação do ICMS, na forma do art. 155, § 2.2, XII, c, CF. Como decorre do inciso III do art. 150, CF/88, as vedações ali previstas referem-se à cobrança de tributos, inclusive quanto ao princípio da anterioridade nonagesimal (art. 150, III, c, CF/88), coisa inteiramente distinta do aproveitamento de créditos”. (eDOC 5, p. 115)



    No recurso extraordinário (eDOC 6, p. 36), interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 155, § 2º, I, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a impossibilidade da vedação de compensação de créditos em relação à aquisição de bens de uso e consumo, sob pena de violação ao princípio da não cumulatividade.



    Sustenta-se que as aquisições de partes, peças e acessórios destinados ao reparo, manutenção, recondicionamento, reconstrução, atualização, conserto, reforma e restauração de bens do ativo permanente, quando adquiridos em separado destes, devem seguir a mesma sorte dos bens destinados à integração ao ativo permanente. 



    Argumenta-se que, embora não se incorporem ao produto final a ser vendido, seu custo se inclui, como qualquer outro, no valor da mercadoria ou serviço objeto de posterior saída tributada pelo ICMS, ensejando o direito ao crédito referente ao citado imposto.



    É o relatório.



    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    No caso, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar 87/96) e o conjunto probatório constante dos autos, afastou o direito da parte recorrente ao creditamento do ICMS, ao fundamento de que partes e peças de manutenção do ativo fixo não podem ser enquadrados como bens de uso e consumo. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Como se sabe, o regime de compensação do ICMS teve profunda modificação entre o sistema estabelecido pelo Convênio ICMS n° 66/88, em que prevalecia o conceito de crédito físico, considerando-se apenas os bens de insumo que compõe o processo produtivo direto, passando, com o advento da LC n° 87/96, a adotar o regime do crédito financeiro, é dizer, contemplando bens de consumo e do ativo fixo indiretamente atuantes no processo de produção. 



    Está no art. 20 da LC n° 87/96 a introdução deste novo regime compensatório e a alusão a bens destinados a uso e consumo, assim como ao ativo permanente. 



    Este novo regime compensatório teve diferimento através da LC n 122/06, que consignou nova redação ao inciso I do art. 33 da LC n° 87/96, jogando para 12 de janeiro de 2011 o direito de crédito das mercadorias destinadas ao uso ou consumo do estabelecimento. 



    Postergação esta automaticamente recebida pela legislação estadual, à medida que Lei Estadual n2 8.820/89, art. 15, I, b, sempre condicionou o aproveitamento de tais créditos aos ditames da legislação federal. É dizer, "a partir da data prevista em Lei Complementar".



    Lei Complementar esta que é, exatamente, a LC n2 87/96, comas alterações, quanto à postergação, das LCs n2s 92/97, 99/99, 102/00, 114/02 e 122/06. 



    Evidentemente, não se fazia necessária a edição de lei estadual para submeter a legislação estadual à postergação trazida com a LC n° 122/06, quando tal submissão dela já constava.



    (...)



    Quanto à alegada ofensa ao princípio da não-cumulatividade (art. 155, § 2.°, I, CF), totalmente descabida a tese, uma vez que, em se tratando de bens de uso ou consumo, não há cogitar de saída, por não se destinarem tais bens a revenda, verificado mero diferimento do direito ao creditamento, cumprindo anotar que a própria Constituição Federal reservou à lei complementar a disciplina do regime de compensação do ICMS, na forma do art. 155, § 2.2, XII, c, CF.



    (...)



    Verifica-se que a Lei Complementar n° 87/96 assegurou um crédito fiscal -benefício, por juízo de conveniência e oportunidade do legislador. Não estava, com isto, interpretando o princípio constitucional da não cumulatividade. Este diz respeito a bens que integrem fisicamente o produto final, o que não é o caso”. (eDOC 5, p. 123-125 - grifou-se)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. OPERAÇÕES DE COMODATO. AQUISIÇÃO DE BENS DESTINADOS AO ATIVO PERMANENTE. DIREITO A CREDITAMENTO. SÚMULAS NS. 279 E 573 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO”. (ARE 1.450.881 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 6.3.2024) 



    Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Bens destinados ao ativo fixo. Creditamento. Relação com a atividade fim. Controvérsia de índole infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1.452.107 AgR, Rel. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 8.1.2024)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente